Tribunal: TJMT
Processo: 1014148-10.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014148-10.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência, Remoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA CAROLINA DIAS LENHARDT - CPF: 730.073.901-68 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO DE SERVIDORA MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR – SENTÊNCIA DE IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – REMOÇÃO FUNDADA EM NECESSIDADE DO SERVIÇO E DECISÃO JUDICIAL ORIUNDA DE OUTRA DEMANDA – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR – POSTULADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A autoridade administrativa tem poderes para determinar a designação de servidor, em face do poder discricionário, baseada nos critérios de conveniência e oportunidade, em observância ao princípio da supremacia do interesse público.

2. Embora a servidora pública afirme prejuízos pessoais quanto a sua remoção, na medida em que está matriculada em curso de nível superior na localidade originaria, o interesse particular não deve sobrepor ao interesse público.

3. Inviável a análise do pedido de indenização por dano moral, na medida em que não se verificou ilegalidade no ato administrativo impugnado, inexistindo, por isso, dano moral a ser reparado

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Carolina Dias Lenhardt contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência movida em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido da parte autora, consistente em nulidade do ato que determinou sua remoção para a cidade de Gaúcha do Norte, conforme deliberação consignada na ata 032/2019 CSPJC/MT, bem como lhe condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, sobretudo honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Em apertada síntese, a apelante narra que, em 06/11/2019, tomou conhecimento de que o Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (CSPJC/MT), teria deliberado e aprovado à unanimidade a remoção da apelante da Delegacia da Mulher da Cidade de Sinop/MT para a Delegacia de Polícia da Cidade de Gaúcha do Norte/MT.

Sustenta que, quando da deliberação de sua remoção, a apelante encontrava-se matriculada no curso de Direito da Faculdade FASIP, desde 2018, cursando o 6o (sexto) semestre, cuja sede está instalada na cidade de Sinop, de modo que a referida remoção inviabilizaria a continuidade de sua graduação.

Defende a existência de vício no ato de sua remoção por não ter permanecido suspenso até a conclusão do curso superior, o que acabou por gerar prejuízos de ordem pessoal e profissional.

Realça a necessidade de reparação do dano moral experimentado, bem como visando impor caráter pedagógico à Administração Pública.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença combatida, declarado nulo o ato administrativo em questão e condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (93918985).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no feito, deixou de emitir parecer (id. 94479499).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

O ponto nevrálgico do presente cinge-se na análise da sentença que reconheceu a legalidade do ato administrativo que determinou a remoção da apelante, enquanto investigadora de polícia civil lotada na cidade de Sinop, para a unidade sediada na cidade de Gaúcha do Norte, conforme deliberação consignada na ata 032/2019 CSPJC/MT, a despeito da recorrente se encontrar matriculada em curso de ensino superior naquela cidade.

Em suas razões recursais, a apelante defende a existência de vício no ato de sua remoção por não ter permanecido suspenso até a conclusão do curso superior de Direito na Faculdade de Sinop - FASIPE, o que acabou por gerar prejuízos de ordem pessoal e profissional.

O Estado, de sua parte, expõe como justificativa do ato impugnado, o cumprimento de ação civil pública n. 747-44.2014.811.0044 - Código: 54675, já transitada em julgado, em que restou determinado ao ente estatal que providenciasse a designação e lotação de “um Delegado de Polícia, dois Investigadores de Polícia e um Escrivão de Polícia” no munícipio de Gaúcha do Norte, sob pena de multa diária.

Nessa esteira, segundo consta dos autos, o Conselho Superior de Polícia autorizou a remoção do Delegado de Polícia Flávio Souza Braga para exercer suas funções naquela localidade, bem como da apelante, com quem mantém união estável, ou seja, teve por escopo, também, tutelar a família daquela.

Pois bem.

Sabe-se que a Administração Pública tem a faculdade de remover ou transferir o servidor, a qualquer tempo, ainda que, de ofício, de forma a atender, adequadamente, o serviço público.

Assim, para que determinado ato administrativo dessa natureza seja considerado como legal, necessário que seja praticado em observância aos critérios estabelecidos em lei e de acordo com alguns requisitos. É que o administrador público está vinculado ao princípio da legalidade, estando adstrito à observância da lei e não pode se afastar dessa regra constitucional, sob pena de praticar ato inválido e se sujeitar à responsabilidade.

Da análise dos autos, constata-se que a apelante é servidora pública estadual, no cargo de Investigadora de Polícia, de modo que aplicável, portanto, a Lei Complementar no 407/2010, a qual dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, versando, em seu artigo 157, que: “A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial”.

Afere-se dos autos que o Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil, em decisão unânime, fundamentou a decisão de remoção da recorrente, na necessidade de serviço, de maneira que satisfeito o requisito para a legalidade do ato imposto à apelante.

Com efeito, se não houvesse motivação, qual seja, “necessidade de serviço”, à servidora caberia demonstrar a existência de eventual ilegalidade ou abuso que determinou a sua transferência, contudo, não logrou êxito em comprovar seus argumentos. Além disso, limitou-se a tecer argumentações que refletem apenas interesses pessoais, sob argumento de que se encontrava matriculada em curso de ensino superior naquela cidade, o que, todavia, não é bastante para autorizar a nulidade do ato de remoção.

A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“MANDADO DE SEGURANÇA - COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE MILITAR - NECESSIDADE DO SERVIÇO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - ORDEM DENEGADA. A Administração pode por interesse do serviço, transferir servidor para outra localidade amparada na motivação e conveniência suficiente do interesse público.” (TJMT - MS: 00195058220098110000 MT, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 07/07/2009, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2009)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERITO MÉDICO LEGISTA – POLITEC – ATIVIDADE DO SERVIDOR EM MUNICÍPIO DIVERSO DA LOTAÇÃO EM REGIME DE PLANTÃO - ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DAS DESPESAS GERADAS PELA LOCOMOÇÃO – DIREITO DO SERVIDOR – ART. 79 DA LC 04/90 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A autoridade administrativa tem poderes para determinar a designação de servidor, em face do poder discricionário, baseada nos critérios de conveniência e oportunidade, em observância ao princípio da supremacia do interesse público. A administração pública possui o dever de motivar as decisões sobre realização de escalas de plantão, como ocorreu no caso concreto, no qual foi evidenciada a necessidade urgente de servidores estaduais – peritos oficiais - da POLITEC da Capital na Comarca de Cáceres/MT, ante a precária demanda. O servidor que, a serviço, se afasta da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território mato-grossense, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas cotidianas, nos termos do art. 79 da LC 04/90.” (N.U 1005078-85.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REMOÇÃO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO — LEGALIDADE — PRETENSÃO DE PERMANECER NA LOTAÇÃO ANTERIOR — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INTERESSE PÚBLICO — PREPONDERÂNCIA — PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR — INAPLICABILIDADE Não se mostra possível deferir a tutela provisória de urgência para suspender os seus efeitos da remoção, de ofício, de servidor público, se verificado que, além de o ato estar fundamentado, a questão depende do interesse da Administração, com impossibilidade de se invocar o princípio da proteção da unidade familiar. Recurso provido.” (N.U 0004134-34.2016.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

Nesses termos, a autoridade administrativa tem poderes para determinar a designação de servidor, em face do poder discricionário conferido ao administrador público, baseada nos critérios de conveniência e oportunidade.

Ademais, dada a presunção de legitimidade do ato administrativo, caberia à apelante demonstrar, mediante prova pré-constituída, que a motivação aduzida pela Administração não confere com a realidade, todavia, não logrou fazê-lo, eis que limitou-se a contra-argumentar os motivos da remoção, sem colacionar qualquer prova de suas afirmações.

É dizer: em que pese os argumentos vertidos pela apelante, presentes os requisitos do ato administrativo que levou a autoridade coatora a transferi-la para outro município no sentido de atender à necessidade de pessoal da em localidade carente de maior efetivo, inexistindo motivo diferido na decisão do Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil, sendo certo, nesse ponto, que provas não foram apresentadas no sentido de constituir o direito da apelante e demonstrar a ilegalidade do ato.

À guisa de conclusão, colaciona-se precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a motivação de ato administrativo de mesma natureza do que o combatido no presente recurso:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se denegou a ordem ao pleito mandamental que visava a manutenção de lotação precária de servidora, a qual foi relotada por determinação do Ofício Circular n. 62/2015 para atender carência de pessoal nas comarcas do interior. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de firmar a possibilidade de que os servidores públicos sejam movimentados por razão de serviço para que se prestigie o interesse público; a administração pública possui o dever de motivar tais decisões, como ocorreu no caso concreto, no qual foi evidenciada a necessidade de transferir servidores com lotação precária na capital para o interior e, deste modo, não há ilegalidade ou abusividade. Precedente: AgRg no RMS 46.329/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2016. 3. Cabe indicar, ademais, que o ato reputado coator já foi apreciado em sede de controle administrativo pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual firmou que ele não seria abusivo ou irregular, nos autos do julgado no Pedido de Providências n. 0003104-05.2015.2.00.0000. Recurso ordinário improvido.” (STJ, RMS 51.139/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)

Diante disso, inviável a análise do pedido de indenização por dano moral, na medida em que, como entendido pelo magistrado sentenciante, não se verificou ilegalidade no ato administrativo impugnado, inexistindo, por isso, dano moral a ser reparado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021